Tribunal: STF
Processo: RE 915379
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-03
Data de publicação: 2015-11-03

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Servidor Público. Acumulação de proventos de aposentadoria de professor em regime de dedicação exclusiva com aposentadoria de cargo técnico. 3. Possibilidade. Requisito de compatibilidade de horários inaplicável. 4. Ausência de argumentos suficientes à infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.